Tribunal: TJBA
Processo: 8020070-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020070-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

Advogado(s)
:
JULIA BORGES ENDLER, ERNESTO TZIRULNIK registrado(a) civilmente como ERNESTO TZIRULNIK, INAE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, AMANDA VISOTO DE MATOS

AGRAVADO: KIRTON SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de ressarcimento, que acolheu embargos de declaração opostos pela autora, reconhecendo vício de procedimento na sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a ausência de intimação pessoal da parte, e determinou o prosseguimento do processo, insurgindo-se a agravante sob os argumentos de irregularidade da situação processual da autora, abandono da causa, ocorrência de prescrição direta e intercorrente e suposta equivalência entre a intimação eletrônica do advogado e a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da legitimidade da decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença extintiva por abandono da causa em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, determinando o prosseguimento da ação, não se examinando, neste momento processual, as alegações de prescrição e de irregularidade de representação, por não integrarem o conteúdo da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, pressupõe, cumulativamente, a inércia do autor na prática de atos que lhe incumbem e a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, tratando-se de exigência legal expressa e cogente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora torna nula a sentença que extingue o processo por abandono, não sendo suficiente, para tanto, a intimação dirigida apenas ao advogado, seja por publicação no Diário da Justiça, seja por meio eletrônico, porquanto tais formas de comunicação se destinam à ciência dos patronos e não substituem a intimação pessoal exigida pelo legislador para a aplicação da sanção processual.

5. No caso concreto, a sentença que extinguiu o feito por abandono foi proferida sem que se tenha promovido a intimação pessoal da autora, além de haver registro de movimentação processual por iniciativa da parte, circunstâncias que evidenciam o
error in procedendo
e justificam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para anular o decisum extintivo e determinar o retorno do processo ao seu curso regular.

6. As teses relativas à prescrição direta, à prescrição intercorrente e à suposta irregularidade da sucessão societária e da representação processual da autora, embora articuladas nas razões recursais, não constituem objeto da decisão agravada, que se limitou a sanar vício procedimental na sentença por abandono, devendo tais matérias ser oportunamente deduzidas e apreciadas nas vias próprias, não havendo falar em reforma da decisão que, ao corrigir nulidade, prestigia o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.015, II; 1.022; 485, III e § 1º. Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo por abandono da causa e sobre nulidade da sentença proferida em desconformidade com o art. 485, § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020070-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA e como apelada KIRTON SEGUROS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .